Tribunal: STF
Processo: RE 81990
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
Juros, descontos, comissões e outras formas de remuneração
de operações e serviços bancários ou financeiros. Desde o advento
da Lei nº 4.595, de 1964, que revogou o art. 1º do Decreto nº 22.626/33
(Lei da Usura), sujeitam-se aos limites fixados pelo Conselho Monetário
Nacional. Precedente do Plenário do STF: RE 78.953, 5.3.75.
Recurso extraordinário conhecido e provido.